Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1005384-12.2021.8.11.0000
PACIENTE: LAERCIO NEVES DA ROCHA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Sabe-se que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal.
Desse modo, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente”, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário, para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (o art. 1.o alínea “a” da Resolução n.o 71, de 31 de março de 2.009, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n.o 10/2.013/TP, art. 1.o, § 1.o, alínea “a”).
No caso em questão, observa-se que a distribuição do presente feito ocorreu em dia útil, próximo ao início do expediente ordinário. Logo, não se trata de matéria que deva ser apreciada durante o plantão.
Desse modo, redistribua-se com URGÊNCIA o presente feito, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.